Tribunal: TJMT
Processo: 0001658-33.2017.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001658-33.2017
APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.
APELADO: MAURÍCIO DE SOUZA
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório e, com vistas a evitar possíveis alegações de nulidade, determino a intimação da parte apelada para que, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao apelo interposto no Id. 70359983.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR